Tribunal: STF
Processo: RE 111633
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
- SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE
DÉBITO HIPOTECARIO.
TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, § 3º) NÃO VENTILADO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE LIMITOU A APRECIAR MATÉRIA REFERENTE
AO CABIMENTO DE AÇÃO CONSIGNATORIA. INVOCAÇÃO, TAMBÉM,
INCONSISTENTE, DE CONTRARIEDADE DO § 15 DO CITADO ART. 153.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, ENTRE O DISPOSTO NO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N.
2, DE 1985).